Tribunal: TJMT
Processo: 0028399-79.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028399-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ALENCAR SOARES FILHO - CPF: 022.775.731-91 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO RIVA JUNIOR - CPF: 981.946.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo aferido qualquer destes vícios, hão de serem desprovidos os embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto na ação de improbidade administrativa proposta contra
Alencar Soares Filho
e
José Geraldo Riva Júnior
, para reformar a sentença condenatória, em favor do primeiro requerido/apelante.

Em suas razões, alega o embargante contradição no acórdão objurgado, argumentando que há a disparidade entre os fundamentos do julgado e suas conclusões, bem como omissão quanto à apreciação acurada dos fatos delineados no processo.

Diz, outrossim, que, ao contrário do que restou redigido no voto condutor, o juízo de origem não condenou o Embargado Alencar Soares Filho pela prática do ato previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, mas unicamente pelo ato do artigo 9º,
caput
da mesma lei.

Ante o exposto, requereu que sejam recebidos e providos os presentes Embargos, com efeitos modificativos, para, suprindo os vícios do acórdão embargado, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado Alencar Soares Filho, restabelecendo-se os termos da sentença proferida na origem.

Não houve contrarrazões (certidão o Id n. 1966511560).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de contradição e omissão no acordão, seus argumentos evidenciam o não conformismo com a conclusão do julgado, posto que implica em sustentar que os fundamentos são incongruentes com a conclusão do julgado e que os fatos não teriam sido devidamente analisados.

Outrossim, se insurge, dizendo que a condenação não se
pela prática do ato previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, mas unicamente pelo ato do artigo 9º,
caput
da mesma lei, o que, evidentemente, não condiz com os fundamentos da sentença, que assim dispôs:

Ademais disso, não há duvida que o ato praticado pelo réu atentou contra os princípios da moralidade, Iegalidade, bem como violou o dever de honestidade e lealdade,
amoldando-se a hipótese prevista no art.11 da Lei de Improbidade Administrativa
(destaquei).

Com efeito, o Ministério Público, ora embargante, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa que foi julgada procedente para condenar
o Embargado Alencar Soares Filho
pela prática do ato de improbidade administrativa, cominando as sanções de ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 86.068,10 de forma solidária; suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos; pagamento de multa civil correspondente ao dano causado; e, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dez anos;
ao Embargado
José Geraldo Riva Júnior foi imposta apenas a obrigação de ressarcimento no importe de R$ 86.068,10
, face a ocorrência de prescrição das sanções
.

Nos acordão embargado ficou asseverado que
a sentença condenou o apelante pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 9º da LIA, asseverando, ademais, que estaria inconteste que o apelante incorreu na violação dos princípios da moralidade, legalidade, bem como dever de honestidade e lealdade, previstos no art. 11 da LIA, cuja alteração relevante impacta sobremaneira na condenação
.

Dai que nos fundamentos para provimento do apelo, esclareceu-se:

Desse modo, ainda que de forma desidiosa, sem a esperada eficiência, a contratação objeto da ação,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92). Além do que, para a configuração da prática de improbidade prevista no art. 9º, o apelante deveria ser o beneficiado com o recebimento da vantagem econômica, o que não foi, tanto que o contratado foi condenado na restituição dos valores recebidos
. Outrossim,
quanto à violação dos princípios da Administração Pública, as condutas devem estar expressas no rol taxativo do art. 11 da LIA, o que não restou configurado
.

Verifica-se, pois, que não há que se falar em contradição, posto que a fundamentação traz a conclusão de que, apesar do reconhecimento que houve desídia na contratação, não houve enriquecimento ilícito por parte do apelante, ora embargado; que o dano ao Erário foi imposto ao outro requerido, a quem coube a condenação em reparar o prejuízo, com a devolução dos valores recebidos e que, sobre a violação aos princípios, a conduta do apelante não se amolda aos incisos da lei alterada. Ou seja, os fundamentos contrariam as alegações do Ministério Público, mas não são contraditórios.

Em verdade, nos embargos, o Ministério Público repete os mesmos argumentos postos no recurso de apelação, e já foram enfrentados no apelo.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão.

Os apontamos do Embargante direcionam à conclusão de que a omissão está no fato de que o acordão não veio ao anseio, tampouco abraçou sua tese. O embargante, então, revolve a matéria já apreciada; rebate os termos dos fundamentos do acordão e ratifica seus argumentos postos nas razões do apelo.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na prova existente nos autos. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez que não restou configurada qualquer das hipóteses do art. 1022 do CPC,
nego provimento aos embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024